Tribunal: STF
Processo: RE 80443
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-03-17
Data de publicação: 1981-03-17

Ementa:
1. APELAÇÃO DESPACHADA NO PRAZO PELO JUIZ, MAS ENTREGUE NO CARTORIO
AO DIA SEGUINTE DE TAL PRAZO. CASO EM QUE, NO ÚLTIMO DIA PARA O
AJUIZAMENTO DO RECURSO, O CARTORIO SE ACHAVA FECHADO ANTES DE
TERMINAR O EXPEDIENTE FORENSE, RAZÃO PELA QUAL O AUTOR DO APELO NÃO
TEVE COMO ENTREGAR O SEU RECURSO AO ESCRIVAO DO PROCESSO NAQUELE
DIA.
2. EMBARACO JUDICIARIO QUE IMPEDIU A ENTREGA DO APELO AO CARTORIO NO
DIA MARCADO PELO ART-823 DO C. PR. CIVIL DE 1939.
3. DIVERGENCIA ENTRE O ACÓRDÃO LOCAL E O VERBETE 320 DA SÚMULA DO
STF.
4. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO PARA O FIM DE AFASTAR, NO CASO, A
PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA NO ACÓRDÃO IMPUGNADO.